Tribunal: TJES
Processo: 0014973-93.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014973-93.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: R&R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA, CAPITALIZACAO E PREVIDENCIA PRIVADA LTDA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014973-93.2017.8.08.0024

EMBTE
:
R & R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA

EMBDO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL.

INTUITO DE REDISCUTIR O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO ACÓRDÃO
A PRETEXTO
D
E CONTRADIÇÃ
O
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
.
ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS.

I
. Os embargos de declaração é um recurso de fundamentação vinculada,
que
se
destina a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente

sejam verificadas na decisão recorrida.

II
.
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, ou seja, entre os
seus
fundamentos e a
sua
conclusão,
vedado a sua utilização
para
rediscussão dos fundamentos
que motivaram
o colegiado

a
consolidar a ilegitimidade ativa da embargante para pleitear a indenização securitária
.

III.
A pretensão de reexame da matéria

não se coaduna com a natureza e função
dos Embargos de Declaração
, que devem
se
submeter à regra do artigo
1.022 do
Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

I
V
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0014973-93.2017.8.08.0024

EMBTE
:
R & R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA

EMBDO:
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Embargos
de Declaração
interposto por

R & R CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA CAPIT. E PREV. PRIVADA LTDA
,
eis que inconformada com os termos do acórdão de Id nº 4944835, que negou provimento ao seu apelo, para manter a sentença que reconheceu a sua ilegitimidade ativa para pleitear indenização securitária, nos autos da demanda ajuizada em face de

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
,
ora embargada
.

Nas suas razões (Id nº
6026109
), em apertada síntese, aduz
que o acórdão é contraditório, uma vez que considera a pessoa jurídica como mera estipulante e não contratante/beneficiária,
assim como
os herdeiros, quando não figuravam como tal.

Contudo,
sem razão a embargante,
uma vez que
o s fundamento s apresentado s nest e recurso
não se trata
m
de incompatibilidade
interna
nos
próprios termos
da decisão objurgada,
incoerência entre os elementos que compõem o
seu
discurso, ou
inexistência de
uma correlação lógica
na sua estrutura
,
mas mero inconformismo d
a
Embargante com a exegese conferida por esta Colenda Câmara
a questão afeta a
sua ausência de pertinência subjetiva para a demanda
,
o que refoge ao objeto do vício invocado.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...].
3. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1729157/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)

[...].
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ.
Precedentes. [...].(EDcl no REsp 1778048/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021)

No mesmo sentido, este Sodalício:

[...].

2. No que concerne à tese de que parcela da jurisprudência perfilha-se à ¿teoria da expedição¿, tal não é capaz de descortinar o vício da contradição. Isto porque, a contradição a que se reporta o art. 535, inc. I, do Código de Processo Civil é aquela interna ao julgado, sendo inviável a oposição dos aclaratórios para impugnar a descoincidência entre uma vertente jurídica selecionada pelo prolator e outras concepções discordantes porventura manifestadas pelos pretórios pátrios.
(...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 47159000216, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/08/2015, Data da Publicação no Diário: 17/08/2015).

[...].
1. A contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna ao julgado, isto é, entre as proposições e conclusões do acórdão e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. Precedentes da Corte Especial do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Emb Declaração Ap, 24129003984, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data da Publicação no Diário: 30/03/2015).

Nesse cenário,
a toda evidênci
a,
o
i
ntuito
d
a
Embargante
não é de esclarecer qualquer vício,
mas sim
viabilizar uma nova apreciação da causa, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017)

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

D
espiciendas
,
destarte, maiores digressões
,
conheço, contudo,

NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)